Tribunal: TJES
Processo: 5006859-46.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006859-46.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE EGRAMPHONTE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006859-46.2022.8.08.0011

RECORRENTE: ELIZABETE EGRAMPHONTE

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECURSO OBJETIVANDO A CITAÇÃO POR EDITAL DE EVENTUAL POSSUIDOR DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da lei 9.099/95.

Concedo a gratuidade de justiça à recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU A VENDA DO VEÍCULO VW/GOL SPECIAL – 2001/2001 – COR: BRANCA – PLACA: MTG-1914 PARA ELIEZER FERREIRA DO NASCIMENTO EM 2009, E QUE ESTE SE COMPROMETEU REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SEU NOME, O QUE NÃO OCORREU. EM DECORRÊNCIA DISSO, POSSUI DIVERSAS INFRAÇÕES EM SEU NOME, AS QUAIS ALEGA NÃO TER COMETIDO, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA. REQUEREU A CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO ELIEZER, POIS DESCONHECE SEU ENDEREÇO.
DECISÃO PROFERIDA AO ID. 4231503,
DECLARANDO A ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO ELIEZER PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ATO CONTÍNUO, FOI PROFERIDA
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA AUTORA. SUSTENTA QUE A SENTENÇA É NULA, POIS FOI PROFERIDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI REALIZADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO ELIEZER FERREIRA DO NASCIMENTO. REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA REALIZADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELO REQUERIDO DETRAN, OCASIÃO EM QUE ALEGOU A AUSÊNCIA DE NULIDADE E REQUEREU A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE A SENTENÇA APRESENTA NULIDADE, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO. ISTO PORQUE, COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE ATRAVÉS DA DECISÃO DE ID. 4231503, O JUÍZO DE PISO RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO ELIEZER FERREIRA DO NASCIMENTO, “
POIS ENTENDO NÃO HAVER INTERESSE PROCESSUAL DO DEMANDANTE NA PRETENSÃO SEGUINTE, DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E TRIBUTOS PARA O SUPOSTO COMPRADOR DO BEM”.
PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE FOI PREVIAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO E NÃO IMPUGNADA PELA ORA RECORRENTE.
MANTENHO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte recorrente.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)